Tribunal: TJDFT
Processo: 0745921-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745921-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: ALFREDO ANSELMO GRUBER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia pela qual, em ação de execução, indeferido o pedido de “reversão” da ação executiva para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, decisão no seguinte teor: “INDEFIRO o pedido de reversão do rito de execução para busca e apreensão, uma vez que não há previsão legal para tanto. Assim, dar-se-á regular prosseguimento a execução. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 241234715). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 10/02/2029 (art. 921, § 4o, CPC). Cumpra-se. Intimem-se.” - ID 252055240, autos de origem n. 0716236-74.2024.8.07.0001, grifos no original. Nas suas razões recursais, o agravante narra: “Cuida-se de ação de busca e apreensão, onde foi deferida a medida liminar. Posteriormente, o banco autor, ora Agravante, empreendeu inúmeras diligencias administrativas no intuito de obter o paradeiro da garantia/requerido, todavia, não logrou êxito, razão pela qual, requereu a conversão da ação em execução, que foi deferida pelo douto magistrado. Ocorre que, após a conversão da busca e apreensão em execução, o veículo foi localizado, razão pela qual o Banco Agravante requereu a reversão da ação, com expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo, o que foi indeferido pelo MM. Juiz “a quo”, razão pela qual, merece reforma a r. decisão.” - ID 77516988, p. 3. Sustenta, em síntese, que “não há na legislação nenhum óbice ao pedido de reversão, sendo que devem prevalecer os princípios da instrumentalidade das formas e da satisfação do crédito do credor.” - ID 77516988, p. 4. Diz estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “No presente caso, o risco de dano grave, de difícil reparação, e, sobretudo, o risco ao resultado útil do processo se evidenciam na possibilidade de dilapidação patrimonial pelo agravado em razão da demora no processo de execução, que já se arrasta há mais de dois anos, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, esta é ainda mais evidente, uma vez que localizado o bem, a reversão da Execução em Busca e Apreensão é o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da Ação de Busca e Apreensão do bem dado em garantia. Caso contrário, não efetivada a apreensão, tal fato poderá causar imensos prejuízos ao agravante, tendo em vista que o veículo poderá desaparecer ou envolver-se em algum sinistro até o julgamento da lide.” - ID 77516988, p. 6. Ao final, requer: “O conhecimento do presente agravo de instrumento e a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar desde já a reversão da Execução em Busca e Apreensão. Ao final, o provimento do recurso, reformando a decisão agravada convertendo a Execução em Busca e Apreensão, uma vez que o bem foi localizado.” - ID 77516988, p.7. Preparo recolhido (ID 77519936). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal vindicada. Como narrado, intenta o agravante, no presente momento processual, seja determinada a “reversão” da ação executiva para busca e apreensão dada a localização do veículo alienado fiduciariamente. Na origem, BANCO DAYCOVAL S/A (agravante) ajuizou ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em face de ALFREDO ANSELMO GRUBER (ID 194713860, autos originários). Frustradas as diligências para a localização do veículo, BANCO DAYCOVAL S/A (agravante) requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução por quantia certa nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69 e no artigo 778 e seguintes do Código de Processo Civil (ID 207532447, autos originários), o que foi deferido pela decisão de ID 207783928 (autos originários). Citado o devedor/agravado em 30.10.2024 (certidão, ID 216205824). E frustradas as diligências no sentido de encontrar bens do agravado passíveis de penhora (SISBAJUD, SNIPER, RENAJUD, INFOSEG, IDs 220968190 ao 220969249), proferida a decisão de ID 241234715 em 02/07/2025, pela qual determinada a suspensão do processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Autos remetidos ao arquivo provisório. Em 19/09/2025, como se viu, já no rito executivo, BANCO DAYCOVAL S/A (agravante) pleiteou a “reversão” da execução para o procedimento de busca e apreensão do bem: “BANCO DAYCOVAL S/A, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, onde contende com ALFREDO ANSELMO GRUBER, por seu advogado infraassinado, vem a presença de Vossa Excelência, requerer a expedição do mandado de busca e apreensão, tendo em vista a guia de custas e seu comprovante de pagamento juntado nos autos.” - ID 250601827, autos de origem. O pedido do Banco agravante foi indeferido pela decisão ora agravada sob o argumento de não haver previsão legal para a “reversão” pleiteada (ID 252055240, autos de origem). Pois bem. Finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real por meio de um contrato de mútuo; no caso, alienação fiduciária. O procedimento de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é regulado pelo Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe no seu art. 4o: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil” Como se vê, o Decreto-Lei 911/69 prevê somente a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução no caso de não localização do veículo alienado fiduciariamente, ou se este não se encontrar na posse do devedor. Nada dispõe quanto a possibilidade de “reversão” da escolha efetivada pelo credor — ou seja, de conversão da ação de execução em busca e apreensão. Em princípio, quando ainda não citado o devedor e comprovada a localização do bem, tenho ser possível a conversão (ou “reversão”) do pedido de busca e apreensão em execução para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito de forma mais célere e eficaz com a apreensão do bem. Afinal, se o devedor/agravado ainda não tiver sido citado para integrar a lide, não se pode definir haver impedimento legal para a pleiteada reversão, o que, além de não causar prejuízo ao executado, tornaria efetiva a prestação jurisdicional e prestigiaria a economia e a celeridade processuais, o que bem atende à finalidade da alienação fiduciária em garantia (retomada do bem), prosseguindo-se no rito processual previsto pelo Decreto-Lei 911/69. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REVERSÃO PARA BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 prevê que “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. 2. No caso, após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mas antes de efetivada a citação do executado, o autor informou que o bem foi localizado. 3. Embora o Decreto-Lei 911/69 preveja apenas a faculdade ao credor de converter o pedido de busca e apreensão em execução, não há óbice à reversão da escolha efetivada pelo credor se comprovada a localização do bem alienado fiduciariamente, especialmente quando ainda não se efetivou a citação no feito executivo. 4. O procedimento de busca e apreensão é o mais adequado para garantir a recuperação do bem pelo credor, tornando efetiva a tutela jurisdicional e atendendo à finalidade da alienação fiduciária em garantia. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2043696, 0731623-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) EMENTA DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de retorno de ação convertida em execução para o rito da busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, após localização do bem. O pedido foi apresentado antes da citação do devedor e sem registro de penhora. A tutela recursal foi antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a reversão da ação de execução para busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, quando o bem é localizado após a conversão e antes da citação do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 preveja expressamente apenas a possibilidade de conversão de busca e apreensão em execução, não há impedimento legal para a reversão dessa escolha pelo credor, especialmente se ainda não houve citação nem penhora do bem. 4. A medida não causa prejuízo ao devedor, favorece a efetividade da tutela jurisdicional e promove a recuperação célere do bem dado em garantia, conforme entendimento consolidado pelo TJDFT e outros tribunais estaduais. 5. A reversão da ação permite a imediata apreensão do veículo e prosseguimento conforme o rito especial da alienação fiduciária, respeitando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Confirmada a antecipação da tutela recursal para determinar a reversão da ação de execução em busca e apreensão. Tese de julgamento: “1. É possível a reversão da ação de execução para busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, desde que ainda não tenha ocorrido a citação do devedor e a localização do bem se dê antes da penhora. 2. A reversão prestigia a efetividade e a celeridade processuais, atendendo à finalidade da alienação fiduciária.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1644864, AI 0720000-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJMG, AI-Cv 1.0000.20.047685-1/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9a Câmara Cível, j. 27.04.2021; TJSP, AI 2242218-93.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2022; TJPR, AI 0017708-13.2021.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, 5a Câmara Cível, j. 04.04.2022. (Acórdão 2019387, 0748225-04.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) Contudo, no caso, além de já ter havido a citação do agravado (certidão, ID 216205824), não há qualquer comprovação de o veículo ter sido, de fato, encontrado (muito embora o agravante afirme a localização). De se ver que na petição pela qual requerida a conversão do feito, sequer se alegou ter sido o bem localizado. O exequente tão somente requereu a expedição do mandado de busca e apreensão. Mas não indicou o endereço do bem. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, inciso II, CPC). Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora